Tribunal: TJDFT
Processo: 0745566-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745566-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY PEREIRA DE FARIAS SOUZA AGRAVADO: GISELA MARIA DE CASTRO SANTOS 41697138187 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLY PEREIRA DE FARIAS SOUZA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0703398-37.2017.8.07.0004), ajuizada em desfavor de GISELA MARIA DE CASTRO SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de verba destacada referente à honorários de sucumbência: “Indefiro o pedido de ID 64374849, para penhora no rosto dos autos de verba destacada, referente aos honorários de sucumbência, tendo em vista que a decisão de ID 66133116 já havia determinado a penhora no rosto dos autos, já englobando os honorários, conforme planilha de ID 64374849. Retornem os autos para aguardar a disponibilidade de crédito nos autos 0701961-24.2018.8.07.0004.” Nesta via de agravo de instrumento, a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ativo para expedição imediata de novo termo de penhora, com a individualização dos créditos: R$ 152.552,20 para a exequente e R$ 15.255,22 para o advogado; b) no mérito, a confirmação do pedido de efeito suspensivo. Argumenta-se haver determinação de penhora no rosto dos autos em benefício da exequente, contudo, o termo lavrado pela secretaria não promoveu a separação entre os créditos pertencentes à parte principal e aqueles de titularidade do advogado, tratando todo o montante como se fosse exclusivamente da exequente. Em razão disso, o advogado apresentou petição com o objetivo de obter a individualização dos créditos, a qual foi indeferida sob fundamento de já estarem os honorários englobados na penhora anteriormente realizada. No recurso, a autora sustenta serem os honorários sucumbenciais créditos autônomos do advogado, possuindo natureza alimentar e titularidade própria, conforme disposto no artigo 85, §14 do Código de Processo Civil e no artigo 23 do Estatuto da Advocacia. Ressalta o risco de dano grave e de difícil reparação, caso o termo de penhora permaneça sem discriminação, o que poderá ocasionar liberação indevida de valores exclusivamente à exequente. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 77444498). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, por meio do qual a autora pleiteia o pagamento de R$ 39.000,00, valor correspondente a cheques emitidos pela parte executada. O artigo 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) estabelece ser assegurado aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial, bem como aos de sucumbência. No caso concreto, verifica-se a existência de medida constritiva anteriormente determinada, conforme consignado pelo magistrado na decisão agravada: “já havia determinado a penhora no rosto dos autos, já englobando os honorários, conforme planilha de ID 64374849”. O agravante, por meio do presente recurso, busca a reserva da verba honorária para fins de pagamento anterior ao crédito principal da parte representada, pretensão esta que não encontra amparo, porquanto os honorários advocatícios não possuem precedência sobre o crédito principal, tampouco sobre a penhora no rosto dos autos anteriormente efetivada. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.ANTERIOR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESSALVA DE POSSIBILIDADE DE RESERVA DE VALORES EM CASO DE SALDO REMANESCENTE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, no dia 27.10.2021, proferiu decisão deferindo a penhora no rosto dos autos em trâmite perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, para a garantia do valor de R$ 128.287,41 (cento e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), a recair sobre o crédito de titularidade do ora agravante. 2. Em cumprimento à determinação do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, a 3a Vara Cível de Taguatinga, no dia 09.03.2022, expediu o competente “Termo de Penhora no rosto dos Autos. 3. Somente em 21.03.2022 e 06.04.2022 é que o agravante requereu seja anotada a reserva de honorários, que se referem aos honorários de sucumbência, os fixados na fase de cumprimento de sentença e os honorários contratuais. 4. Resta claro que a penhora no rosto dos autos, determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, é anterior ao pedido do agravante de reserva dos honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais. 5. A penhora precedente ao pedido de reserva dos honorários configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, todavia, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente. 6. Ademais, a preferência da natureza alimentar dos honorários advocatícios não pode atingir verba já indisponível, como ocorre no caso sob análise. 7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (TJDFT, AGI 0720903-77.2022.8.07.0000, Relator(a): Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJe: 14/02/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANTERIOR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESSALVA DE POSSIBILIDADE DE RESERVA DE VALORES EM CASO DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As agravantes afirmam ser credoras de honorários advocatícios em razão de sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, devendo ser reconhecida prioridade no recebimento dos valores depositados em juízo nos autos originários: crédito de natureza alimentar e, por isso, a prevalência sobre a penhora efetivada no rosto dos autos originários. 2. Pela decisão ora agravada, definida impossibilidade da reserva pretendida, uma vez que a penhora no rosto dos autos é anterior à sentença que fixou os honorários pretendidos; de qualquer forma, ressalvada “a existência de saldo remanescente”. 3. É dizer: a penhora precedente ao pedido de reserva/retenção configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, como bem consignado pelo magistrado a quo, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente. Além disso, as partes firmaram acordo no processo originário, homologado por sentença proferida em 27/7/2020 especificamente sobre a forma de pagamento dos honorários de sucumbência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT. AGI 0716313-91.2021.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 12/08/2021.) Inclusive, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO INDISPONÍVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. O pedido de reserva de honorários formulado após a expedição de penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento, por dedução, da quantia a ser auferida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. 4. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas. 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 6. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.060.349/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 28/8/2024.) Por fim, a despeito do pedido de reserva formulado após a expedição da penhora no rosto dos autos, não se vislumbra risco de dano apto a justificar a medida, porquanto o crédito exequendo já contempla o montante devido ao patrono, inexistindo prejuízo à sua percepção. Forte nessas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2025 Desembargador JOÃO EGMONT Relator